Tribunal: TJSP
Processo: 1001055-64.2014.8.26.0038
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça ao empresário rural em recuperação judicial. Concessão do benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas processuais. Dificuldade financeira não comprovada. Decisão mantida. Acolhimento do pedido subsidiário, não apreciado anteriormente, de parcelamento das custas,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça ao empresário rural em recuperação judicial. Concessão do benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas processuais. Dificuldade financeira não comprovada. Decisão mantida. Acolhimento do pedido subsidiário, não apreciado anteriormente, de parcelamento das custas, indeferido o de diferimento das custas a final. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001055-64.2014.8.26.0038/50000, da Comarca de Araras, em que é agravante IVAN
FABIO DE OLIVEIRA ZURITA, é agravado AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA
XINGUARA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001055-64.2014.8.26.0038/50000 -Voto no 24028 jv fco
2
VOTO No 24028 JV
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1001055-64.2014.8.26.0038/50000
COMARCA: ARARAS - FORO DE ARARAS - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO PERES SERVIDONE NAGASE
AGRAVANTE: IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
AGRAVADO: AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S/A
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade
de justiça ao empresário rural em recuperação judicial. Concessão
do benefício condicionado à demonstração de insuficiência
econômica para suportar custas e despesas processuais. Dificuldade financeira não comprovada. Decisão mantida.
Acolhimento do pedido subsidiário, não apreciado anteriormente,
de parcelamento das custas, indeferido o de diferimento das custas
a final. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão monocrática (fls.
362/363), que indeferiu a gratuidade de justiça requerida, em sede de apelação.
Insurge-se o agravante, afirmando, em suma, que é empresário rural e se
encontra em recuperação judicial, não dispondo de recursos para arcar com as custas e
despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento e da sua família, diante da
dificuldade financeira momentânea. Pugna pela apreciação do pedido subsidiário de
diferimento das custas a final do processo, ou pelo seu parcelamento, o que não foi
apreciado na decisão atacada.
Recurso tempestivo e respondido.
VOTO
A decisão monocrática (fls. 362/363), ora recorrida, indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça ao empresário rural em recuperação judicial, em sede de apelação
de ação monitória contra ele ajuizada, com os fundamentos ora reproduzidos:
“Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença (fls. 258/259-
aclaratórios rejeitados a fls. 279), na qual foi pleiteada gratuidade de justiça em sede de
recurso.
Impõe-se, assim, o exame preliminar do recurso tocante ao referido pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001055-64.2014.8.26.0038/50000 -Voto no 24028 jv fco
3
Razão não assiste ao apelante que, embora alegue não possuir condições
de arcar com as custas processuais, diante da afirmada recuperação judicial, não
comprovou tal fato, como lhe competia, haja vista que se cuida de postulação no curso
do processo, a indicar que antes dispunha de capacidade financeira.
Inadmissível a concessão da benesse sem indício de alteração
superveniente da situação econômica.
Sobre o tema, precedente desta Corte:
MONITÓRIA. Cobrança de dívida oriunda de compra e venda futura de
cana-de-açúcar. 1. Pedido de gratuidade de justiça. Empresa que passa
por recuperação judicial. Situação jurídica especial que, por si, não
confere presunção dos pressupostos da benesse requerida.
Necessidade de comprovação minudente de sua situação de
hipossuficiência, inclusive das contas mensais do fluxo de caixa, exigidas
pelo artigo 52, IV, da Lei no 11.101/2005 e prova total da conciliação
bancária pertinente. 2. Instrumento não dotado de força executiva em que
há confissão de dívida da usina ré por compra de safra de cana efetiva
recebida. Validade. Pacto sobre o preço praticado que não poderia ser
relegado a "perícia" técnica. Ausência de cerceamento de defesa sob essa
perspectiva.
3.
Onerosidade
excessiva.
Inocorrência.
"Quando a
superveniência imprevista apenas acarreta para o devedor uma
onerosidade maior, mas em nada vem melhorar a situação do credor, que
apenas pretende os benefícios esperados e decorrentes do contrato, não
haverá iniquidade nenhuma em exigir do primeiro o cumprimento da
obrigação assumida, pois o direito, no conflito de interesses a que aquela
dá lugar, não tem nenhuma razão para preferir o sacrifício do segundo". 4.
Ré que se encontra em processo de recuperação judicial que de há muito
teve seu processamento deferido. Prazo de 180 dias a que se refere o art.
6o da Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências). Decurso que,
no caso, implica em prosseguimento das demandas contra a recuperanda
nos respectivos juízos de propositura, consoante art. 52, III e § 3o, da LRF.
5. Ausência de evidência de que o crédito cobrado seja o mesmo incluído
no plano de recuperação da empresa devedora. Discrepância de valores e
datas não justificadas. Dívida distinta. Credores não incluídos no plano
homologado, ao menos quanto ao crédito aqui perseguido.
Prosseguimento da ação de rigor, observada a competência exclusiva do
juízo da recuperação para atos de execução. Recurso não provido, com
majoração dos honorários. (grifei).
(TJSP; Apelação Cível 1001970-08.2017.8.26.0136; Relator (a): Gilberto
dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cerqueira César - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/12/2012; Data de
Registro: 11/05/2020).
Indefiro, pois, o pedido de concessão da gratuidade.
Assim, sob pena de deserção, providencie o apelante a complementação
do preparo, no prazo legal, sob pena de deserção”.
Nas razões do agravo interno, o agravante, empresário rural em
recuperação judicial, ventila as dificuldades financeiras momentâneas por que passa, que
fundamenta seu pedido de gratuidade de justiça.
Entretanto, não foram apresentados elementos suficientes à conclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001055-64.2014.8.26.0038/50000 -Voto no 24028 jv fco
4
que o agravante não dispõe de patrimônio suficiente para arcar com custas e despesas
processuais, tampouco de que o indeferimento da gratuidade inviabilizaria seu acesso à
Justiça, não bastando a mera afirmação de que se encontra em recuperação judicial.
Os pedidos subsidiários são agora apreciados.
Quanto ao pedido subsidiário de diferimento das custas, o recurso não
comporta provimento.
A Lei estadual no 11.608/2003, em seu artigo 5o, dispõe que:
“Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da
satisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a
momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que
parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando
promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único O disposto no 'caput' deste artigo aplica-se a pessoas
físicas e pessoas jurídicas”.
Como se verifica, o presente caso não se ajusta a qualquer das hipóteses
previstas no referido diploma legal, pois se trata de ação monitória.
Sobre o tema, confira-se:
“AGRAVO INTERNO. Ação monitoria. Interposição da apelação sem o
devido recolhimento do preparo recursal. Pretensão recursal voltada ao
diferimento do pagamento das custas processuais para o momento final do
feito. Inadmissibilidade. Hipótese em que não estão reunidos os
pressupostos necessários à concessão da benesse. Ausência de
adequação da demanda ao rol exaustivo previsto no artigo 5o, inciso IV, da
Lei Estadual n. 11.608/03. Decisão mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso”. (TJSP; AI no
1108378-34.2017.8.26.0100; Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado
Costa; 19a Câmara de Direito Privado; j. 25.06.2018).
Tocante ao pedido subsidiário de parcelamento das custas, o recurso
prospera.
De fato, o artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil, prevê a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001055-64.2014.8.26.0038/50000 -Voto no 24028 jv fco
5
possibilidade de parcelamento de despesas processuais a serem adiantadas no curso do
processo, permitindo à parte, quando não fizer jus à isenção, ao pagamento parcelado.
Como o disposto no artigo se enquadra à hipótese, diante do pleito
subsidiário, impõe-se autorizar o parcelamento das despesas processuais em 6 (seis)
parcelas mensais e consecutivas, haja vista o valor considerável da causa (R$.
399.012,94).
Por tais razões, mantida a decisão monocrática quanto ao indeferimento
do pedido de concessão da gratuidade de justiça, acolho o pedido subsidiário de
parcelamento, nos termos enunciados, devendo ser paga a primeira parcela em até 5
(cinco) dias.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno.
Fernando Sastre Redondo
Relator